Tribunal: TJMT
Processo: 1051548-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051548-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BENEDITO BRANDAO DE SIQUEIRA - CPF: 868.180.821-49 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos da reclamação indenizatória, reconhecendo a legitimidade da negativação do nome do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da existência de relação contratual entre as partes que legitime a negativação do nome do reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em relatórios, extratos e telas sistêmicas, não foram especificamente impugnados pela parte reclamante, podendo ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

4. A prova documental apresentada pela reclamada está corroborada por outros elementos probatórios, incluindo documento assinado pelo reclamante referente à contratação d
e financiamento
, com coincidência entre o número do contrato e a data do débito constantes no extrato de negativação.

5. Conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, telas sistêmicas são admissíveis como prova da existência de relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, quando não especificamente impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor. 2. A coincidência entre os dados do contrato e os constantes no extrato de negativação, somada à existência de documento assinado pelo consumidor, constitui prova suficiente da legitimidade do débito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 411, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO (referente à não fixação de honorários sucumbenciais em Agravo Interno).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1051548-27.2024.8.11.0001

Agravante:
BENEDITO BRANDAO DE SIQUEIRA

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITO BRANDAO DE SIQUEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pl
eitos da inicial foram julgados
procedentes, diante da suposta ausência de prova da origem da dívida
ne
gativada
.

Ambas as partes

interpusera
m Recurso
s
Inominado
s
, os quais foram julgados por meio de decisão monocrática. O recurso interposto pela parte reclamada foi provido
,

reformando a sentença e julgando impro
cedente
s
os pedidos da inicial.
O julgamento do recurso interposto pela parte reclamante restou prejudicado.

A parte
reclamante

inte
rpôs Agravo Interno e sustentou
erro de premissa fática ao afirmar que não há relação jurídica entre as partes.

A parte reclamada
apresentou contrarrazões

e argumentou que a decisã
o monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a) as provas apresentadas pela reclamada são unilaterais e incapazes de comprovar a legitimidade do débito; b) houve ato ilícito com a negativação indevida do
seu
nome; e c) o dano moral é evidente diante dos constrangimentos e prejuízos sofridos.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a origem da dívida:

(...
)

Com
o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, extratos e telas sistêmicas (ID 267724757/267724770PJe2).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos

probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) a parte reclamada apresentou documentos que comprovam a contratação do BB PRONAF MAIS ALIMENTOS (ID 267724772 e 267724775/
PJe2
), inclusive juntou documento assinado pela parte reclamante (ID 267725272/PJe2, pág. 3); e 2) o número do contrato e a data do débito que constam no extrato de negativação (ID 267723330/PJe2), são os mesmos que constam no documento assinado pela parte reclamante, juntado com o recurso da parte reclamada.

(...)

Assim, verifica-se que a origem da dívida foi devidamente comprovada, porquanto os documentos mencionados na decisão monocrática não foram especificamente
impugnado
s
pela agravante e est
ão

corroborado
s
por outros elementos probatórios constantes nos autos, os quais evidenciam a relação contratual e a legitimidade do débito.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025